Tribunal: TJES
Processo: 5003450-95.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003450-95.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JEFERSON DA SILVA FURTADO
COATOR: JUIZO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5003450-95.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JEFERSON DA SILVA FURTADO
COATOR: JUIZO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: SAMANTHA CRISTINA MARTINS LAUF MATIAZZI - ES20383-A

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JEFERSON DA SILVA FURTADO
, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, ante suposto constrangimento ilegal causado pelo
D. JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA/ES
.

Alega o impetrante, em síntese, excesso de prazo para formação da culpa, considerando que o réu encontra-se preso desde 18 de setembro de 2021, e o acusado será interrogado somente após cerca de 260 dias desde sua prisão.

Assevera, ainda, ausência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar, mormente diante dos predicados pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa, sem antecedentes criminais, além de possuir um filho de quase 02 (dois) anos de idade, conforme documentos juntados aos autos. Destaca que é o único provedor de sua residência, trabalhando como ajudante de pedreiro e açougueiro.

Além disso, invoca a ausência de fundamentação idônea para a cautelar preventiva, eis que fundamentada de forma genérica, sem analisar as particularidades do caso concreto.

Aduz a ausência de reexame da necessidade da prisão preventiva, conforme o disposto no parágrafo único do artigo 316 do CPP.

Argumenta que a medida cautelar de prisão nesse momento é medida mais gravosa do que eventual pena que possa sofrer na sentença, sendo utilizada como antecipação de eventual pena.

Suscita, além do mais, que a grande quantidade de drogas não foi encontrada nem com o denunciado e nem em seu quintal, mas num lote vizinho.

Por tais motivos, requer a concessão da ordem de
habeas corpus
para que seja relaxada/revogada a prisão preventiva do paciente, ou para que lhe seja concedida a liberdade provisória sem fiança, e, subsidiariamente, requer a conversão da prisão preventiva em medida cautelar diversa da prisão, inclusive, se for o entendimento, pelo monitoramento eletrônico.

A petição inicial veio instruída com os documentos de prova contidos no ID nº 2486641.

A liminar pretendida foi analisada e indeferida, consoante decisão Id nº 2512976.

A autoridade indigitada coatora prestou as informações de praxe (ID nº 2584369), nas quais relata a regular tramitação do feito originário.

A douta Procuradoria de Justiça, nas palavras do ilustre Procurador de Justiça, Dr. Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro, opinou pela denegação da ordem pleiteada (ID nº 2736497).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, na data da assinatura eletrônica.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5003450-95.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JEFERSON DA SILVA FURTADO
COATOR: JUIZO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: SAMANTHA CRISTINA MARTINS LAUF MATIAZZI - ES20383-A

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de
JEFERSON DA SILVA FURTADO
, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, ante suposto constrangimento ilegal causado pelo
D. JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA/ES
.

Alega o impetrante, em síntese, excesso de prazo para formação da culpa, considerando que o réu encontra-se preso desde 18 de setembro de 2021, e o acusado será interrogado somente após cerca de 260 dias desde sua prisão.

Assevera, ainda, ausência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar, mormente diante dos predicados pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa, sem antecedentes criminais, além de possuir um filho de quase 02 (dois) anos de idade, conforme documentos juntados aos autos. Destaca que é o único provedor de sua residência, trabalhando como ajudante de pedreiro e açougueiro.

Além disso, invoca a ausência de fundamentação idônea para a cautelar preventiva, eis que fundamentada de forma genérica, sem analisar as particularidades do caso concreto.

Aduz a ausência de reexame da necessidade da prisão preventiva, conforme o disposto no parágrafo único do artigo 316 do CPP.

Argumenta que a medida cautelar de prisão nesse momento é medida mais gravosa do que eventual pena que possa sofrer na sentença, sendo utilizada como antecipação de eventual pena.

Suscita, além do mais, que a grande quantidade de drogas não foi encontrada nem com o denunciado e nem em seu quintal, mas num lote vizinho.

Por tais motivos, requer a concessão da ordem de
habeas corpus
para que seja relaxada/revogada a prisão preventiva do paciente, ou lhe seja concessão de liberdade provisória sem fiança, e, subsidiariamente, requer a conversão da prisão preventiva em medida cautelar diversa da prisão, inclusive, se for o entendimento, pelo monitoramento eletrônico.

Por sua vez, a autoridade impetrada, ao prestar informações, esclarece o regular andamento do feito (ID nº 2584369):

“Trata-se de Ação Penal em que o paciente foi denunciado com pela suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, fato ocorrido no dia 17 de setembro de 2021, na Rua Mafalda Galimbert, nº 62, Beco Aurélio Fadini, bairro Vila Lenira, em Colatina/ES.

Conforme consta nos autos, durante patrulhamento, os policiais militares foram informados que o acusado estaria armado realizando a traficância no bairro Vila Lenira. Os militares, então, se dirigiram até a escadaria Aurélio Fadini, naquele bairro, e viram quando o acusado correu para a residência e trancou o portão. Diante das suspeitas, os policiais dirigiramse até a referida residência e, com a autorização de sua esposa, adentraram e localizaram o acusado escondido atrás da geladeira. Foi dado voz de abordagem e em buscas pessoais, encontraram 04 (quatro) pedras de substância análoga a crack e 01 (uma) bucha de substância análoga a maconha no bolso do acusado. Além disso, no quintal da residência, os policiais militares encontraram, enterrado, 01 (um) tablete de substância análoga a maconha pesando aproximadamente 462g (quatrocentos e duas gramas).

Comunicada a prisão em flagrante ao Juízo da Audiência de Custódia, esta foi convertida em prisão preventiva na data de 19 de setembro de 2021, por verificar presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública.

No dia 20 de outubro de 2021, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente. Jeferson foi devidamente notificado, apresentou defesa prévia, sendo a denúncia oferecida em seu desfavor recebida no dia 29 de novembro de 2021.

Consigno Excelência, que a prisão preventiva do paciente foi analisada de forma fundamentada por este Juízo, sendo negada a liberdade em decisão proferida no dia 22 de outubro de 2021 e 24 de março de 2022, sendo mantida sua prisão preventiva ao argumento de que esta se revela, ao menos por ora, necessária à manutenção da ordem pública. Além disso, foi destacado na referida decisão, que as condições pessoais supostamente favoráveis do paciente, alegadas pela Defesa, por si só, não são suficientes à manutenção da sua liberdade, devendo ser corroborado pela ausência dos requisitos que ensejaram as prisões cautelares do paciente, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Habeas Corpus 100120007339 – TJES), o que não é o caso dos autos.

Por fim, informo que, na presente data, a audiência de instrução foi antecipada para o dia 27 de junho de 2022.”

Pois bem.

Em detida análise dos autos, entendo pelo improvimento da pretensão defensiva pelos motivos a seguir expostos.

Depreende-se dos autos que, durante patrulhamento, policiais militares foram informados de que o autuado estaria armado realizando a traficância no bairro Vila Lenira, em Colatina/ES. Em diligências, os agentes prosseguiram até a escadaria Aurélio Fadini, naquele bairro, quando viram o autuado correndo para dentro de sua residência, tendo trancado o portão. Com autorização da Sra. Maraiza Andreia Ferreira Prudencio, os militares adentraram e localizaram o autuado escondido atrás da geladeira. Durante a abordagem, em buscas pessoais, foram apreendidas 04 (quatro) pedras de substância análoga à crack e 01 (uma) bucha de substância análoga à maconha no bolso do autuado. Além disso, no quintal da residência, os policiais encontraram, enterrado, 01 (um) tablete de substância análoga a maconha, pesando aproximadamente 462 (quatrocentas e sessenta e duas) gramas. Diante dos fatos, o autuado fora preso em flagrante.

Em 19 de setembro de 2021, o douto juízo a quo homologou a prisão em flagrante delito
e converteu-a

em prisão preventiva, ante o preenchimento dos requisitos que autorizam a decretação da custódia cautelar do indiciado, principalmente para a garantia da ordem pública, com base no art. 312, do Código de Processo Penal.

Observa-se que em 22 de outubro de 2021, a MM. Juíza de primeiro grau analisou pedido defensivo de revogação da prisão do acusado, mantendo a medida constritiva de liberdade, como forma de garantir a ordem pública. Da detida análise do referido
decisum
, resta cristalino que se encontra satisfatoriamente fundamentado, nele não se vislumbrando qualquer vício capaz de ensejar a sua desconstituição, pois devidamente sustentado em dados concretos dos autos.

A magistrada de 1ª instância apresentou-se atenta às particularidades do caso, destacando suficientemente os requisitos autorizadores da prisão cautelar, em especial a periculosidade em concreto do acusado, evidenciada pela gravidade dos fatos praticados, pelas circunstâncias do caso, bem como pelo fato do acusado já ter respondido a outras ações penais, ao contrário do alegado na inicial deste
writ
, o que demonstra a necessidade da manutenção de sua prisão preventiva com o intuito de garantir a ordem pública.

Registrou que o paciente respondeu outros processos daquela Comarca, quais sejam, dois termos circunstanciados em seu desfavor em que teve extinta a punibilidade (autos nº 0008717-67.2017.8.08.0014 e 0004833-25.2020.8.08.0014).

Novamente, em 24 de março de 2022 a douta magistrada de primeiro grau examinou novo pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo-a, com fulcro no artigo 311 e artigo 312 e artigo 313 do Código de Processo Penal. Sublinho o seguinte trecho:

“In casu, a prova de materialidade e os indícios de autoria, estão evidenciados por meio de documentos colacionados aos autos, conforme já fundamentado na decisão que decretou a prisão preventiva do acusado (fls. 59). [...]

Com efeito, no que concerne ao requisito do
periculum libertatis
, neste caso, está delineado pela gravidade dos fatos em concreto atribuídos ao acusado. Neste viés extraio dos autos que durante patrulhamento, policiais militares receberam informações de que um indivíduo, identificado como Jeferson da Silva Furtado, estava portando arma de fogo e realizando tráfico de drogas nas imediações de sua residência, no bairro Vila Lenira, razão pela qual se deslocaram até o local. Ao chegarem no endereço indicado, os agentes públicos avistaram quando o denunciado correu para dentro da residência e fechou o portão. Diante da situação apresentada, os militares foram até a residência e, com a autorização da nacional Maraiza Andreia Ferreira Prudencio, entraram no imóvel e localizaram o denunciado escondido atrás da geladeira. Em buscas pessoais, foram apreendidas 04 (quatro) pedras de crack e 01 (uma) de maconha no bolso do denunciado. Ato contínuo, considerando as informações pretéritas de que o denunciado escondia entorpecentes no quintal da residência, os policiais realizaram buscas no local e encontraram, enterrado, um tablete de maconha, pesando aproximadamente 462g (quatrocentos e sessenta e duas gramas) [...].

Entendo que neste momento seria desproporcional e inadequada a substituição da prisão por qualquer outra medida cautelar alternativas à prisão processual, pois as circunstâncias do caso demonstram que apenas a restrição da liberdade do acusado é capaz de trazer garantia à ordem pública. Além disso, em consulta ao sistema E-Jud, verifico que o acusado já respondeu a termos circunstanciados, o que demonstra a necessidade da manutenção de sua prisão preventiva com o intuito de garantir a ordem pública. [...]

No que se refere à alegação da defesa quanto ao excesso de prazo, cabe salientar que o processo não é aritmético, automático, decorrendo da simples somatória dos prazos previstos no caderno processual penal, devendo, por isso, o prazo legalmente estabelecido para a instrução dos processos criminais ser aferido dentro de um critério de razoabilidade. À luz deste entendimento, entendo que não existe excesso de prazo no presente caso, sobretudo diante da nova realidade vivenciada no país em razão da pandemia Covid-19, que gerou a suspensão de prazos e atos processuais, inclusive audiências e sessões de julgamento, razão pela qual o fato não é imponível ao Juízo.

Ante o exposto, indefiro o pedido de relaxamento de prisão formulado e mantenho a prisão preventiva do denunciado JEFERSON DA SILVA FURTADO, com fulcro no artigo 311 e artigo 312 e artigo 313 do Código de Processo Penal”.

Vislumbra-se que a douta magistrada de primeira instância descreveu de forma idônea acerca do preenchimento dos pressupostos legais para a manutenção da prisão cautelar, destacando, em especial, como a gravidade dos fatos em concreto infere a necessidade da medida constritiva de liberdade imposta. Dessa forma, a magistrada
a quo
expôs, ainda que de forma sucinta, os motivos pelos quais verificou a necessidade da medida, embasando-se nos arts. 312 c/c 313, ambos do CPP.

Em sendo assim, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do ora paciente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu.

Dessa maneira, ao contrário da alegada ausência de fundamentação e de requisitos autorizadores da custódia cautelar, verifica-se que a douta magistrada
a quo
fundamentou de forma satisfatória a necessidade de manutenção do encarceramento preventivo, embasando-se no art. 312 do CPP, apresentando motivação concreta, atendendo a regra constitucional disposta no art. 93, IX da CF/88 e em pleno atendimento à linha perfilhada pela jurisprudência dominante das c. Cortes Superiores, não podendo, portanto, ser considerada nula por fundamentação inidônea.

Nesse viés, tem-se o recente julgado:

“1. No caso, a decretação da prisão preventiva do Recorrente está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo transporte de elevada quantidade de droga, o que atende ao requisito da garantia da ordem pública.

2. A jurisprudência desta Corte Superior entende pela idoneidade da fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta em razão da substancial quantidade de droga apreendida.

3. A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela.

4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública. 5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.(STJ - RHC n. 166.263/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022)”.

Ademais, quanto às alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa, sem antecedentes criminais, além de possuir um filho de quase 02 (dois) anos de idade, visualiza-se que na hipótese a douta defesa não colacionou os documentos necessários para comprovação do que se alega, de forma que inviável o acolhimento da aludida argumentação.

De todo modo, ressalta-se que tais condições não têm o condão de, por si sós, revogarem a prisão preventiva, segundo jurisprudência pacífica deste e. Tribunal, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da medida extrema, como já evidenciados no presente caso.

Esse o entendimento do e. STJ:

“(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.(...)”
(HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

No que tange à alegação de desproporcionalidade da prisão quando cotejada à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que apenas pode ser suscitado após a conclusão do julgamento da ação penal, haja vista o dispositivo processual prever quantidade de pena superior a 4 anos, não sendo possível inferir, ao menos nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação, ou mesmo a eventual violação do princípio da homogeneidade.

Destarte, apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável esta discussão neste momento processual. (Nessa linha: STJ - RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018.

Aliás:

5. Não há como prever, nesta fase processual, a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenada a Agravante, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta.

(STJ - AgRg no HC n. 747.672/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022).

Logo, tais circunstâncias particulares do caso em apreço demonstram a necessidade de medida constritiva mais gravosa para resguardar os fundamentos aventados, quais sejam, a garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal. Registro, nessa análise de segunda instância que, por estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Em seguida, tocante à aduzida ofensa ao art. 316, p.u., do CPP, entendo que o prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão não é peremptório, sendo que eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado em liberdade.

A propósito,
“o entendimento das duas Turmas Criminais que compõem o Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão (conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP) não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão (SL 1.395/SP, Ministro Presidente), firmou entendimento no sentido de que a inobservância da reavaliação da prisão no prazo de 90 dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, não resulta na revogação automática da prisão preventiva”
(STJ, HC 621.416/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, Data de Julgamento: 13/04/2021, Data de Publicação: 16/04/2021).

No caso concreto, percebo que durante todo o trâmite dos autos originários, o douto Juízo de primeiro grau tem analisado pleitos revogatórios formulados pela defesa e tem se pronunciado sobre a necessidade de preservação da custódia cautelar do paciente em diversas oportunidades, sendo a mais recente em 28 de junho de 2022, tendo sido categórico ao afirmar que estão preservados os motivos que levaram à ordem de prisão do paciente. Logo:

3. "Para a manutenção da prisão preventiva, nos moldes do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não é necessária a ocorrência de fatos novos, bastando que subsistam os motivos ensejadores do decreto prisional."

(STJ - AgRg no HC 591.512/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020; sem grifos no original).

Por fim, tangente ao pleito fundamentado em excesso de prazo, é cediço que a análise do excesso de prazo na instrução criminal deve ser feita observando-se os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, as particularidades do feito concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz.

Esse é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

I - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.

(AgRg no HC 589664 / RJ, AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS, 2020/0144722-0, Ministro FELIX FISCHER, T5 - QUINTA TURMA, 25/08/2020, DJe 14/09/2020, grifos nossos).

No caso em tela
, não se verifica desídia do Juízo natural da causa na condução do processo a ensejar a intervenção neste momento processual. Percebe-se, da cautelosa análise dos autos, que a magistrada
a quo
mostrou-se empenhosa no desenvolvimento da instrução criminal, pois o processo originário não se encontra estagnado, pelo contrário, a todo momento a MM. juíza tem diligenciado no sentido de dar continuidade à realização da audiência de instrução e julgamento, de modo que já há data para a próxima, designada para o dia 11 de julho de 2022, às 13h00.

Dito isso, em razão da demonstrada inexistência, por ora, de constrangimento ilegal em desfavor do ora paciente, conclui-se que o pleito do presente remédio constitucional não merece prosperar.

No mesmo sentido é a manifestação da douta Procuradoria de Justiça Criminal, nos termos do Dr. Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro (ID nº 2736497):

Verifica-se que no ao prestar as informações de estilo, a autoridade impetrada informou já reanalisou a prisão em duas oportunidades, e indeferiu o pleito de liberdade provisória, motivo pelo qual resta superado eventual excesso de prazo na reanalise da prisão preventiva. Observa-se, que tanto a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva quanto a que manteve a custódia cautelar, possuem satisfatória motivação, estando em estrita observância ao princípio veiculado no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, tendo o MM. Juiz de Direito verificado a presença dos requisitos constantes no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública, declinando os motivos da segregação cautelar e apontando o seu fundamento legal (...).

Oportuno salientar, ainda, que a gravidade concreta do crime perpetrado, revelada pelas circunstâncias em que cometido, autoriza a segregação cautelar do agente como forma de garantir a ordem pública (...).

Considerando que o lapso temporal pelo qual perdura o cárcere não se mostra de todo desarrazoado - ante a gravidade e complexidade dos fatos em apuração, bem como a calamidade publica inaugurada pela pandemia ocasionada pelo novo Coronavírus -, o suposto atraso não se deve à inércia estatal e, por isso, não reputamos ilegal a segregação cautelar atacada. Portanto, inexistindo constrangimento ilegal a ser configurado, afigura-se prudente e recomendável a preservação da medida de exceção combatida, até mesmo porque a instrução criminal está designada para data próxima (...).

Sendo assim, em consonância com o pensamento ministerial,
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA
.

É como
voto
.

EMENTA
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS – CONDIÇÕES FAVORÁVEIS NÃO CONSTATADAS – DESPROPORÇÃO ENTRE O TEMPO DE CUSTÓDIA E O
QUANTUM
DA PENA – INVIABILIDADE DE ANÁLISE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – TRÂMITE REGULAR DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva, para ser legítima à luz da sistemática constitucional, exige que o Magistrado, sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos constantes dos autos (arts. 5.º, incisos LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição da República), demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (
fumus comissi delicti
), bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, no sentido de que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (
periculum libertatis
) a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

2. Além disso, de acordo com a microrreforma processual procedida pela Lei n. 12.403/2011 e com os princípios da excepcionalidade (art. 282, § 4.º, parte final, e § 6.º, do Código de Processo Penal), provisionalidade (art. 316, do Código de Processo Penal) e proporcionalidade (arts. 282, incisos I e II, e 310, inciso II, parte final, do Código de Processo Penal), a prisão preventiva há de ser medida necessária e adequada aos propósitos cautelares a que serve, não devendo ser decretada ou mantida caso intervenções estatais menos invasivas à liberdade individual, enumeradas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostrem-se, por si sós, suficientes ao acautelamento do processo e/ou da sociedade, hipótese esta de que não cuidam os autos.

3. No tocante à cautelar, evidente que a magistrada de 1ª instância apresentou-se atento às particularidades do caso, não se vislumbrando qualquer vício capaz de ensejar a sua desconstituição, pois devidamente sustentada em dados concretos dos autos. A douta magistrada destacou suficientemente os motivos pelo qual entende a necessidade da cautelar extrema, sublinhando em especial a periculosidade em concreto do acusado, evidenciada pela gravidade dos fatos praticados, pelas circunstâncias do caso, bem como pelo fato do acusado já ter respondido a outras ações penais, o que demonstra a necessidade da manutenção de sua prisão preventiva com o intuito de garantir a ordem pública.

4. É inviável a análise acerca da desproporção entre a custódia cautelar, cuja revogação é pleiteada em
habeas corpus,
e a quantidade de pena a ser eventualmente fixada em sentença condenatória, pois não é permitido, na estreita via do
writ
, juízo de valor antecipado acerca da condenação final.

5. É entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, seguido por este egrégio Tribunal, que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

6. A doutrina e a jurisprudência das cortes superiores tem orientado que os prazos previstos na legislação processual penal para conclusão da instrução criminal constituem parâmetros de modo geral, não configurando o seu excesso tão somente por cálculos aritméticos. Prestigiando o princípio constitucional da razoabilidade (art. 5º, LXXVIII da CF), admitem-se determinadas variações, a depender das particularidades de cada processo.

7. No caso em tela, não se verifica desídia do Juízo natural da causa na condução do processo a ensejar a intervenção neste momento processual, pois o processo originário não se encontra estagnado, pelo contrário, a todo momento a MM. juíza tem diligenciado no sentido de dar continuidade à realização da audiência de instrução e julgamento, de modo que já há data próxima para a sua continuação.

8. ORDEM DENEGADA.
DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº 5003450-95.2022.8.08.0000, em que é paciente JEFERSON DA SILVA FURTADO e autoridade coatora MM. JUIZ DE DIREITO DA 1º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA/ES. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, denegar a ordem nos termos do voto do Relator.